Tribunal: TJDFT
Processo: 0753450-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0753450-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: NIELYS CAROL AGOSTINHO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de Petição Criminal apresentada pela própria sentenciada NIELYS CAROL AGOSTINHO, pela qual se limita a requerer o patrocínio da Defensoria Pública. Intimada a DEFENSORIA PÚBLICA para representar a acusada, informou que, pela numeração do processo (0000000-26.2011.0.00.5514), trata-se de feito originário da Vara de Execuções Penais de Campina Grande/PB. Assim, manifestou-se pela incompetência desta Corte para conhecimento da pretensão, via de consequência, os autos devem ser remetidos ao Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, havendo a Defensoria Pública daquela Unidade Federativa atuar em prol da assistida (ID 54945637). Manifestação do Ministério Público em concordância com a petição da Defensoria (ID 54986186). É o relatório. Conforme observado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, a pretensão ora manifestada refere-se à condenação imposta por Juízo de outro Estado da Federação (Comarca de Campina Grande/PB). Inclusive não foi localizada qualquer execução penal relacionada à peticionante no Distrito Federal, o que, em tese, afastaria a competência desta Corte para apreciar eventual pretensão. Conforme consignado acima, a pretensão da peticionante se limita à nomeação da Defensoria Pública para defesa dos seus interesses. Como se sabe, a ampla defesa é garantia constitucional inafastável, assim como o direito à nomeação de defensor público na hipótese de hipossuficiência econômica (art. 5o, LV, da Constituição). Logo, evidencia-se absolutamente dispensável a intervenção judicial para que se dê a nomeação de defensor público em favor da peticionante, sendo desnecessária inclusive a remessa dos autos à comarca do juízo da execução. Ante o exposto, INADMITO o presente pedido e determino o seu arquivamento. Intimem-se. Brasília, 18 de janeiro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator